Tribunal: TJDFT
Processo: 0003575-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria.
2. O mero fato de a solução adotada no acórdão recorrido não corresponder à desejada pela embargante não enseja a conclusão quanto à existência de omissão ou contradição no julgado.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, as alegações deduzidas nos embargos de declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se o Tribunal Superior considerar que de fato existem os vícios alegados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.